Tribunal: TJSP
Processo: 1006558-26.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Mandado de segurança. Leme. Conselho Tutelar. Investidura. Candidata eleita que deixou de comparecer a curso de capacitação e treinamento obrigatório. Desclassificação do certame. Alegada violação a direito líquido e certo pela falta de processo administrativo. Inocorrência. Frequência ao referido curso que era condição de investidura no cargo. Desligamento do candidato faltoso que prescinde da

Ementa:
Mandado de segurança. Leme. Conselho Tutelar. Investidura. Candidata eleita que deixou de comparecer a curso de capacitação e treinamento obrigatório. Desclassificação do certame. Alegada violação a direito líquido e certo pela falta de processo administrativo. Inocorrência. Frequência ao referido curso que era condição de investidura no cargo. Desligamento do candidato faltoso que prescinde da instauração de processo administrativo e/ou de contraditório, haja vista não se tratar de punição a servidor. Inaplicabilidade da Resolução 170/14 do CONANDA. Sentença de concessão da ordem reformada, para denegar a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006558-26.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CEILA ALVES
RODRIGUES SOARES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencedor, TERESA
RAMOS MARQUES, vencida, TORRES DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS
VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
N.
6694/20
(DECLARAÇÃO
DE
VOTO
VENCEDOR)
Mandado de segurança. Leme. Conselho Tutelar. Investidura.
Candidata eleita que deixou de comparecer a curso de
capacitação e treinamento obrigatório. Desclassificação do
certame. Alegada violação a direito líquido e certo pela falta de
processo administrativo. Inocorrência. Frequência ao referido
curso que era condição de investidura no cargo. Desligamento
do candidato faltoso que prescinde da instauração de processo
administrativo e/ou de contraditório, haja vista não se tratar de
punição a servidor. Inaplicabilidade da Resolução 170/14 do
CONANDA. Sentença de concessão da ordem reformada, para
denegar a segurança.
V I S T O S.
Contra sentença que concedeu mandado de segurança
para anular o ato de desclassificação da impetrante do processo seletivo para o cargo de
Conselheiro Tutelar (p. 234/236) apelou o Município de Leme alegando que o
desligamento ocorreu nos estritos termos do edital, sem violação à igualdade e à
isonomia, nem perseguição política ou religiosa, na medida em que o comparecimento ao
Curso de Orientação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Capacitação sobre
Atribuições do Conselho Tutelar é requisito obrigatório para investidura no cargo;
sustentou que a possibilidade de desclassificação está prevista no edital e independe da
instauração de processo administrativo, condições essas das quais a apelada tinha plena
ciência ao se inscrever no certame; aduziu que a rejeição do atestado médico exibido foi
fundamentada e mencionou julgados sobre o tema.
Por decisão majoritária, esta C. 10a Câmara de Direito
Público, em sessão de julgamento virtual e permanente, deu provimento ao recurso da
Municipalidade, para denegar a segurança, posicionamento este que se opôs àquele
constante do voto da ilustre relatora sorteada, Desembargadora Teresa Ramos Marques,
cujo relatório se adota.
Respeitado o entendimento contrário, a análise dos
autos revela que o inconformismo do Município de Leme comporta acolhimento.
Com efeito, a sentença entendeu que houve violação a
preceitos constitucionais e a normas do Conanda (Resolução 170/2014), de modo que
concedeu a segurança para “anular o ato de desclassificação da impetrante do certame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para investidura no cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Leme” (p. 234/236).
Ocorre que, diversamente do que ponderou o MM. Juízo,
o art. 11, § 3o, I, da Resolução 170/14 do CONANDA não tem aplicação à presente
hipótese, pois diz respeito aos casos de impugnação da candidatura ao cargo; iniciado o
processo de seleção, como aqui ocorre, as normas aplicáveis serão as previstas no edital,
ou seja, as da Resolução n. 10/2019.
Ademais, não há que se falar no desligamento como
espécie de 'punição' imposta à impetrante, de modo que não era mesmo o caso de se
instaurar procedimento administrativo nem de permitir o contraditório.
A ausência ao primeiro dia do curso (obrigatório) é
incontroversa.
Não se discutem aqui a validade nem a veracidade das
informações constantes do atestado médico exibido pela impetrante; pouco importam,
ainda, o horário de comparecimento ao pronto-socorro e/ou a suposta moléstia que a
impediram de frequentar o primeiro dia do curso.
Irrelevante, por sua vez, o fato de a impetrante ter
experiência como Conselheira Tutelar e
alegadamente
possuir o conhecimento
necessário para desempenhar tal função; eleita para novo mandato, o comparecimento ao
referido curso de capacitação era condição de investidura no cargo, que, como se viu, não
se implementou unicamente por responsabilidade dela.
Como é cediço, os atos administrativos têm presunção
de veracidade e legitimidade, cuja consequência é “a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca” (Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p. 138); a apelada não demonstrou a
existência de ilegalidade nem abuso no ato que redundou na sua desclassificação do
certame, de modo que outra não poderia ser a solução da demanda que não a
improcedência do pedido.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
denegar a segurança. Custas na forma da lei. Incabível a fixação de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25944
Apelação / Remessa Necessária no 1006558-26.2019.8.26.0318
Comarca: Leme
Apelante: Prefeitura Municipal de Leme
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ceila Alves Rodrigues Soares Bezerra
Interessado: Presidente do Conselho Municipal de Criança e do
Adolescente - Elder Paulo Pazelli Francelino
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
PROCESSO
Conselho Tutelar – Leme – Investidura – Não comparecimento em curso
obrigatório – Processo administrativo – Não instauração – Desclassificação –
Impossibilidade:
– Ato administrativo que implica em desclassificação deve ser precedido de
oportunidade para exercício de defesa, mesmo que não prevista em edital ou
resolução.
RELATÓRIO
Celia Alves Rodrigues impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo
Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Elder Paulo Pazelli
Francelino, visando anular sua desclassificação certame para investidura no cargo de
Conselheiro Tutelar do Município de Leme por não ter comparecido no dia 23/11/2019,
a curso obrigatório (apresentou comprovante médico para justificar ausência), sem
instauração de processo administrativo.
Sentença concessiva da ordem para anular o ato de desclassificação da
impetrante do certame para investidura no cargo de Conselheiro Tutelar do Município
de Leme (fls.234/235).
Apela a Municipalidade, alegando estrita observância à Resolução no 10/19, que
prevê expressamente o comparecimento ao Curso de Orientação sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e Capacitação sobre Atribuições do Conselho Tutelar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito obrigatório para investidura. A pena de desclassificação por não
comparecimento ao curso estava prevista em edital, como requisito para a investidura,
sem necessidade de processo administrativo, de modo que se aplicaria a todos os
candidatos ausentes ao curso. A impetrante tinha pela ciência de todas as normas e
regras porque compareceu à leitura do edital do concurso. O curso de capacitação foi
ministrado em 2 dias: em 23.11.19 e 30.11.19, no período compreendido entre as 8:00 e
14:00, deixando a impetrante de comparecer no dia 23.11.19. O atestado médico
apresentado foi analisado e rejeitado em decisão fundamentada. A previsão editalícia de
obrigatoriedade de comparecimento ao curso, requisito obrigatório para investidura,
dispensa a instauração de processo administrativo. Mesmo em caso de reeleição, o
comparecimento ao curso é imprescindível. A jurisprudência é no sentido da legalidade
de desclassificação do candidato que se ausenta qualquer das fases obrigatórias do
concurso, ainda que a falta seja justificada por atestado médico. O art.11, par.3o, inciso
I, da Resolução 170/14 do CONANDA aplica-se apenas nos casos de impugnação da
candidatura ao cargo. Iniciado o processo de seleção, as normas aplicáveis serão as
previstas no edital, ou seja, Resolução no 10/2019 que é clara ao dispor que o Curso de
Orientação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Capacitação sobre as
Atribuições do Conselho Tutelar é requisito obrigatório, sob pena de desclassificação.
Evidente que a apelada, ao se ausentar no primeiro dia de curso, completou apenas 50%
da exigência para investidura no cargo, sendo imperiosa sua desclassificação, em
observância ao princípio da isonomia e do respeito às regras editalícias (fls.245/252).
Nas contrarrazões, aduz a apelada violação ao direito de defesa por ausência de
processo administrativo. Não houve uma avaliação médica do atestado apresentado,
tendo sido rejeitado por vontade exclusiva do Presidente do Conselho. Não compareceu
ao curso para preservar a saúde dos demais integrantes. A ata da reunião do Conselho
reforça a ausência de intimação para apresentação de defesa. Necessária observância do
art.11, par.3o, da Resolução 170/14 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CONANDA (fls.255/261).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos
(fls.269/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS
1. Pelo que consta, o curso de capacitação sobre as atribuições do Conselho
Tutelar foi ministrado em 2 dias: 23.11.19 e 30.11.19, no período compreendido entre
8h e 14h.
A impetrante deixou de comparecer ao curso no dia 23.11.19 apresentando
atestado médico firmando por profissional da rede municipal de saúde com o
diagnóstico CID R05 e prescrição de repouso, constando que permaneceu em consulta
das 15h33min às 17h do dia 23.11.19 (fl.19).
Publicada sua desclassificação do certame, pediu reconsideração (fls.50/55),
indeferida pelo Presidente do Conselho Municipal porque (a) não há obrigatoriedade de
prévio processo administrativo porque o curso é condição sine qua non para investidura
e a ausência acarreta desclassificação automática: (b) CID R05 refere-se a tosse, doença
não incapacitante e tampouco contagiosa; e (c) o curso foi ministrado pela manhã e o
atendimento médico foi no período da tarde (fls.58/59).
Daí a impetração.
2. Ouso divergir da douta maioria.
A ausência no curso de capacitação sobre as atribuições do Conselho Tutelar é
incontroversa, questionando-se a legalidade da desclassificação do certame sem a
instauração de prévio processo administrativo.
A Municipalidade defende a legalidade do ato porque o edital expressamente
prevê a submissão ao curso como requisito obrigatório para investidura, sob pena de
desclassificação.
De fato, a Resolução no 10/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Leme, que tornou público o edital de abertura do processo de
escolha para membro titular e membro suplente do Conselho Tutelar de Leme –
Mandato 2020/2024, dispõe:
“1.2 O Processo de Escolha de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:
a) Aprovação dos requisitos de inscrição;
b) Prova escrita de conhecimento sobre os direitos da criança e do adolescente, de
caráter eliminatório e classificatório;
c) Avaliação psicológica da personalidade, de caráter eliminatório, que ateste que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
candidato possui personalidade compatível para o exercício do cargo de conselheiro
tutelar;
d) Escolha Popular, através de votação aberta à população, de caráter classificatório.
1.3 O Processo de Escolha, regido por esse edital, destina-se ao provimento de cinco
vagas para Membro Titular e quinze vagas à Membro Suplente do Conselho Tutelar do
município de Leme.
...
3. Requisitos de Investidura
3.1 São Requisitos obrigatórios para a investidura na função de Membro do Conselho
Tutelar:
...
h) Submeter-se a Curso de Orientação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
antes da prova e à Capacitação sobre as Atribuições do Conselho Tutelar para os
eleitos depois da prova escrita, sob pena de desclassificação para as demais fases, a
serem oferecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
...
11. Dos Recursos
11.1 Salvo o prazo estabelecido para a impugnação da candidatura (inscrição), o prazo
para interposição de recursos das demais fases ou sobre qualquer outro fato é de até
48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência do fato, por escrito e fundamentado,
endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no
mesmo endereço da inscrição inicial.
11.2 Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos e condições
estabelecidas.
11.3 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui última
Instância Administrativa para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão Recursos adicionais. (...)” (fls.23/30)
A apelada, por sua vez, sustenta a necessidade de prévio processo, invocando o
art.11, par.3o, da Resolução CONANDA 170/14.
A Resolução no 170, de 10.12.14 que altera a Resolução no 139, de 17.3.10 para
dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos
membros do Conselho Tutelar, estabelece:
“Art. 11. O Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do
Adolescente deverá delegar a condução do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar local a uma comissão especial, a qual deverá ser constituída por
composição paritária entre conselheiros representantes do governo e da sociedade
civil, observados os mesmos impedimentos legais previstos no art. 14 desta Resolução.
...
§ 3o Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelarem razão do não
preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe
à comissão especial eleitoral:
I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e
II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de
documentos e a realização de outras diligências.”
Sustenta a Municipalidade que a Resolução 170/14 aplica-se somente aos casos
de impugnação da candidatura ao cargo; iniciado o processo de seleção, as normas
aplicáveis serão as previstas no edital, ou seja, Resolução no 10/19.
A “defesa” exercida pela apelada restringiu-se ao pedido de reconsideração; a
Municipalidade admite a inexistência de processo administrativo ao defender sua
desnecessidade, em razão da previsão expressa no edital da obrigatoriedade de
submissão ao curso sob pena de desclassificação.
O magistrado anulou o ato de desclassificação sob os seguintes fundamentos:
“A questão se cinge a necessidade de instauração de processo administrativo para
desclassificação da impetrante, independentemente do horário da consulta médica
realizada pela impetrante ou de a doença ser incapacitante ou
contagiosa a ponto de impedir a impetrante de participar do curso obrigatório e
previsto no edital.
Para tomada de suas decisões, e prolação de atos administrativos, a Administração
Pública deve promover processo administrativo, conjunto concatenado de atos para
que seja atendido e resguardado o interesse público.
E, tratando-se de processo, evidentemente, deve ser observado o princípio do
contraditório e ampla defesa.
Contudo, conforme informações municipais, o processo não foi instaurado, a
Administração, por meio da Autoridade Coatora, decidiu, sem permitir manifestação
da interessada-prejudicada qualquer manifestação, tampouco produção de prova, que
influenciasse na decisão e, consequente, ato administrativo de desclassificação do
certamente.
Nesta esteira, violados preceitos constitucionais, e normas do Conanda (Resolução
170/2014), a decisão deve ser anulada.” (fls.235/236)
O Procurador de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos, observando
que:
“A controvérsia cinge-se em aferir se a impetrante tem direito a tomar posse,
considerando que não compareceu em um dos dias de curso de orientação sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com efeito, a impetrante acostou aos autos atestado médico que demonstra que se
encontrava doente no dia 23 de novembro de 2019, devendo permanecer em repouso
(fls. 19). Vale dizer: não houve má fé da candidata em
não comparecer ao curso, pois, de fato, estava incapaz de fazê-lo.
Outrossim, a desclassificação ocorreu de forma sumária, sem a instauração do devido
processo administrativo, impossibilitando à impetrante seu exercício de defesa e
violando, inclusive, o disposto no artigo 11, §3o, da Resolução 170/14 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA (...)
Desse modo, violados preceitos constitucionais, bem como as normas do CONANDA,
de rigor a manutenção da respeitável sentença recorrida, anulando-se o ato de
desclassificação.” (fls.269/271)
Realmente a exclusão do certamente por falta de comparecimento ao curso,
justificada por atestado médico, não poderia prescindir de oportunidade de defesa,
mesmo que não prevista tal oportunidade no edital ou em resolução.
Trata-se de ato administrativo que acarretou prejuízo ao exercício de direito
subjetivo e, como tal, deve ser precedido da oportunidade de defesa, por força de
garantia constitucional.
Mesmo que a impetrante tenha ido ao médico apenas no período da tarde e
apresentasse somente tosse, sob o compromisso de seu grau o médico atestou que
precisava de repouso naquele dia, o que é o bastante para justificar sua ausência ou, ao
menos, para que lhe fosse dada oportunidade de se defender da desclassificação.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento aos recursos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
134B0E38
5
10
Declarações de
Votos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
137954D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006558-26.2019.8.26.0318 e o código de confirmação da tabela acima.